Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708643-39.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LICIA JULIANE DE ALMEIDA PAIVA APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LICIA JULIANE DE ALMEIDA PAIVA, contra a sentença de ID 32472166, proferida em ação monitória, ajuizada por VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a ré, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador